Tribunal: TJSP
Processo: 1013159-09.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. Acórdão apelado que rejeitou o recurso de apelação interposto pelo autor, vencido na demanda. Omissão verificada apenas quanto à descrição apropriada do trabalho adicional realizado pelo apelado para fins de arbitramento da verba honorária sucumbencial, majorada em grau recursal.
Embargos de declaração acolhidos, em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. Acórdão apelado que rejeitou o recurso de apelação interposto pelo autor, vencido na demanda. Omissão verificada apenas quanto à descrição apropriada do trabalho adicional realizado pelo apelado para fins de arbitramento da verba honorária sucumbencial, majorada em grau recursal.
Embargos de declaração acolhidos, em parte, sem efeito modificativo do julgado.